Tribunal: TJDFT
Processo: 0028326-54.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028326-54.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: PROTASIO ANTUNES DE PAIVA DESPACHO Ao autor, em cinco dias, sobre a proposta de acordo (id. . 63659111) formulada pelo Banco-réu. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora